Tribunal: STF
Processo: SL 849
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de liminar. Perda superveniente do interesse processual.



1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão que suspendeu a eficácia de deliberação administrativa que havia anulado contratos de arrendamento de áreas e instalações portuárias.



2. Manifestação da União no sentido de que decidiu manter vigentes tais contratos de arrendamento em questão até o término da instrução processual relacionada aos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro e prorrogação de seus prazos de vigência.



3. Extinção do feito sem exame de mérito.



    1. Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pela União e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) tendo por objeto acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região que suspendeu a eficácia de deliberação administrativa que havia anulado contratos de arrendamento de áreas e instalações do Porto Organizado de Manaus.



    2. Na origem, a Empresa de Revitalização do Porto de Manaus e a Estação Hidroviária do Amazonas impetraram mandado de segurança contra ato da Diretoria Colegiada do DNIT, que declarou a nulidade dos contratos de arrendamento das áreas e instalações do Porto Organizado de Manaus, celebrados entre a Sociedade de Navegação, Portos e Hidrovias do Estado do Amazonas e as requerentes.



    3. Após indeferimento da liminar no mandado de segurança, houve a interposição do agravo de instrumento nº 0006365-51.2013.4.01.0000 junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. O relator, monocraticamente, indeferiu a tutela antecipada recursal, mas, em julgamento colegiado, o recurso foi provido, a fim de “deferir a liminar de suspensão da decisão administrativa de anulação dos contratos em referência". Essa é a decisão impugnada no presente feito.



    4. Em 05.05.2015, o Min. Ricardo Lewandowski, então Presidente, negou seguimento ao pedido, sob o fundamento de que a suspensão de liminar estava sendo utilizada como sucedâneo recursal. Contra essa decisão, os requerentes interpuseram agravo.



    5.  Em 16.03.2017, a Minª. Cármen Lúcia, então Presidente, determinou a intimação da parte agravante acerca do interesse no prosseguimento do feito. Em um primeiro momento, a União e o DNIT defenderam a permanência do interesse, mas, após, requereram o sobrestamento até que o Tribunal de Contas da União se manifestasse sobre as sugestões apresentadas pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil para a solução da controvérsia instaurada nos autos. Em atendimento a esse requerimento, o feito foi sobrestado em 14.08.2019.



    6. Em 07.07.2023, a União se manifestou pela perda superveniente do seu interesse de agir.



    7. É o relatório. Decido.



    8. Intimada a se pronunciar a respeito da persistência de interesse na providência postulada no presente feito, a União assim se manifestou: 



    “Considerando os elementos aduzidos pela setorial técnica, denota-se a perda superveniente do interesse de agir da União, não havendo interesse no prosseguimento da suspensão de liminar, em razão da demonstração de necessidade de manutenção dos contratos de arrendamento até o término da instrução processual relacionada aos pleitos de reequilíbrio e prorrogação de vigência, haja vista o interesse público de se evitar novos litígios judiciais e a descontinuidade da prestação dos serviços na área, com consequentes impactos no turismo e no abastecimento da população ribeirinha da bacia amazônica.” (destaques acrescentados)



    9. Ante o exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a suspensão de liminar, em razão da perda superveniente do interesse de agir, extinguindo o processo sem exame de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Com esta decisão, fica prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Vice-Presidente no exercício da Presidência